Tribunal: TJMT
Processo: 1014992-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014992-93.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MAZOLLA DE AQUINO - CPF: 051.675.799-70 (RECORRENTE), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014992-93.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

André Mazolla de Aquino

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.

ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Se o consumidor alega que solicitou o cancelamento do contrato, mas não comprova tal pedido, tampouco que tenha efetuado o pagamento das faturas correspondentes ao período em que utilizou a linha, não é indevida a cobrança realizada pelos serviços prestados.

2. Cabe ressaltar que em sua inicial o consumidor não informou data e nem protocolos do alegado cancelamento da linha, bem como deixou de comprovar o pagamento das faturas anteriores ao pedido de cancelamento da linha, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A Autora pretende com a presente ação seja reconhecido o erro na cobrança de mensalidade após o cancelamento da linha telefônica da parte reclamada, posto que não possuía nenhum débito pendente com a reclamada. Em contrapartida a Ré alega que o valor cobrado está correto, posto que a autora não teria solicitado o cancelamento de sua linha e que esta fora suspensa por inadimplência. Pois bem. A jurisprudência já consolidou entendimento de que o princípio da inversão do ônus da prova não é absoluto, competindo ao Autor produzir prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados. Entretanto, verifica-se que não há comprovação de que a parte Autora teria solicitado o cancelamento da linha debatida e que, portanto, os valores cobrados são corretos. Assim, o Código de Processo Civil, no art. 373, distribui o ônus da prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Assim, não há como se acolher a pretensão de alteração dos valores cobrados e de indenização pelos danos advindo da alegada falha na prestação de serviços, tendo em vista que não houve a demonstração dos fatos.”.

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento das faturas vencidas, no valor de R$ 275,94, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021